Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 71178753.
3. Sustentam as embargantes que o Acórdão de ID 70422640 padece de omissão em razão de, supostamente, não terem sido apreciadas todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
4. A questão do Termo de Reserva foi enfrentada no julgamento, conforme se verifica no item “7” do acórdão, onde restou consignado que o referido documento equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, o prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, mencionado pela embargante, restou superado pela fixação do prazo de tolerância de 180 dias. A inclusão desse prazo seria redundante, uma vez que a prorrogação já contemplou o período necessário. No mais, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico.
5. No que se refere à suposta omissão quanto à comprovação do pagamento dos juros de obra, este Colegiado já reconheceu a legalidade dessa cobrança, com base no Tema no 996 do STJ, que confirma a possibilidade de cobrança inclusive durante o período de tolerância, conforme item “8”. Em razão disso, apenas para esclarecimento, a planilha de ID 70338259, emitida pela Caixa Econômica Federal, apresenta todos os pagamentos realizados durante a fase de construção, inclusive o montante suportado dos juros de obra pela parte autora em razão do atraso na entrega do imóvel.
6. Por outro lado, quanto à omissão relacionada ao período de incidência dos juros de obra e dos lucros cessantes, observa-se que essa questão foi suscitada no recurso inominado, mas não foi devidamente analisada, o que torna pertinente a alegação apresentada. As embargantes foram condenadas ao pagamento dessas verbas desde 27/06/2022 até a data da entrega das chaves, em 05/12/2023. No entanto, conforme se observa na petição inicial, a parte embargada delimitou seu pedido ao intervalo entre julho de 2022 e novembro/dezembro de 2023, o que caracteriza violação ao princípio da congruência, que exige que a decisão judicial esteja estritamente vinculada aos limites do pedido formulado.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para sanar o vício de omissão e condenar as rés a pagarem à autora os valores referentes aos juros de obra desde 07/2022 até a 11/2023, e aos lucros cessantes entre 07/2022 e 12/2023.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.